Tribunal: TJDFT
Processo: 0741737-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo MPDFT contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do réu, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na dosimetria da pena pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a valoração negativa da culpabilidade, sob o fundamento de que a prática de mais de uma conduta nuclear do tipo penal, no mesmo contexto fático, não autoriza maior reprovabilidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da culpabilidade, apresentando fundamentação clara ao afastar sua valoração negativa, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.
5. A divergência do entendimento adotado no acórdão em relação a precedentes não vinculantes do Superior Tribunal de Justiça não configura omissão nem ausência de fundamentação.
6. A pretensão do embargante revela inconformismo com a solução jurídica adotada e intento de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. 7. Embargos de declaração rejeitados.